Tribunal: TJES
Processo: 5004568-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004568-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUSSELEM SOARES DE AGUIAR
AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Jusselem Soares de Aguiar
em face da r. decisão (ID 2666741) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória-ES, integrada pelo
decisum
dos aclaratórios (ID 2666677), que, na
fase de cumprimento de sentença da

ação
indenizatória
(nº 1102373-95.1998.8.08.0024) proposta pelo
recorrente em desfavor do
Serviço de Apoio as Micros e Pequenas Empresas do Espírito Santo (SEBRAE)
, determinou que a data de início e término da base de cálculo da indenização, fundada em doença incapacitante a ser cobrada do empregador, seja retificada, para constar o dia 08/11/1993 como da incapacidade do agravante e a sua expectativa de vida de 69 (sessenta e nove) anos e 08 (oito) meses, encerrando, portanto, em janeiro de 2017.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos que o agravante propôs, em 1993, ação de indenização por danos pessoais (nº 024930129028) em face do Serviço de Apoio as Micros e Pequenas Empresas do Espírito Santo, ora agravado, sob a alegação de ter sofrido lesão ocular irreversível ocasionada pelo contágio do bacilo de tuberculose (Doença de Willis) no ambiente de trabalho (ID 2666670 – pgs. 1/3), tendo sido proferida sentença de parcial procedência da pretensão autoral, condenando a recorrida ao pagamento de indenização em favor do recorrente a ser apurada em liquidação (ID 2666783 – pgs. 26/30),
decisum
este que foi confirmado por esta instância revisora, em fevereiro de 1996, no julgamento do recurso de apelação cível (ID 2666783 – pgs. 55/62).

Após o trânsito em julgado, ocorrido em 30/05/1996 (ID 2666783 – pg. 65), foi processada a liquidação do julgado (ID 2666/783 – pgs. 68/73), oportunidade em que foram realizadas 02 (duas) perícias contábeis – a primeira foi anulada pelo juízo
a quo
–, sendo o segundo laudo oficial homologado por sentença (ID 2666913 – pgs. 42/44), a qual foi objeto de insurgência recursal no apelo nº 0900723-25.2005.8.08.0000
1
, tendo esta colenda Quarta Câmara Cível, sob a relatoria da saudosa Desª. Catharina Maria Novaes Barcellos, anulado
“o processo de liquidação, desde a segunda perícia contábil realizada,
sem prejuízo do valor incontroverso já eventualmente recebido pelo apelado, a ser deduzido ao final, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja arbitrada a indenização, na forma da lei civil (art. 1.539 do CC⁄1916)”
(ID 2666916 – pgs. 15/30).

Retomada a liquidação da sentença, após a juntada de peças essenciais que se encontravam no processo em apenso de execução provisória e embargos do devedor (ID's 26669211 a 2666928), foi realizada perícia médica (ID 2666928 – pgs. 37/42) e, na sequência, perícia contábil (ID's 2666748 a 2666758, 2666769 e 2666934 a 2666941), que chegou ao valor, atualizado até 31/03/2019 e descontado o montante já pago pelo agravado, de aproximadamente R$ 1.573.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e três mil reais), sendo esta última objeto de impugnação pelo recorrido, que não se conformou com os parâmetros utilizados pelo
expert
para a elaboração do valor da indenização (ID 2666766), tendo a magistrada
a quo
acolhido esta impugnação para, dentre outras coisas, determinar que a data de início e término da base de cálculo da indenização, fundada em doença incapacitante a ser cobrada do empregador, seja retificada, para constar o dia 08/11/1993 como da incapacidade do agravante e a sua expectativa de vida de 69 (sessenta e nove) anos e 08 (oito) meses, encerrando, portanto, em janeiro de 2017, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se foram definidos corretamente, na decisão objurgada, os termos inicial e final para estabelecer a indenização a ser paga em parcela única ao exequente/agravante, em virtude da sua incapacidade parcial e definitiva para o trabalho provocada por doença contraída no ambiente de trabalho, em substituição ao pensionamento vitalício.

O presente feito tramita há aproximadamente 30 (trinta) anos, sendo que a maior parte deste período decorre justamente da dificuldade na definição do valor da indenização a ser paga em parcela única ao agravante, uma vez que a sentença condenatória transitada em julgado proferida na fase de conhecimento foi extremamente genérica, relegando, indevidamente, para a fase de liquidação a definição de todos os parâmetros para se chegar ao
quantum debeatur
.

É verdade que o julgador, quando não tem certeza a respeito da extensão do dano, pode deixar que a indenização seja arbitrada em ulterior liquidação de sentença, especialmente quando necessária a atuação de perito (arts. 606 e 607 do CPC/1973 e arts. 509 e 511 do CPC/2015). Acontece que, no presente caso, conforme bem ressaltou este órgão fracionário no julgamento da apelação cível (nº 0900723-25.2005.8.08.0000) que anulou anteriormente a liquidação do julgado,
“
somente a avaliação do grau de incapacidade laborativa do apelado deveria ter sido diferida para a fase liquidatória, porque dependia de prova técnica pericial. Outras questões essenciais para o arbitramento da indenização, tais como a sua base de cálculo, forma de pagamento, duração do eventual pensionamento, momento da incidência da correção monetária e dos juros de mora, sendo de mera apreciação jurídica, a cargo do magistrado, deveriam ser decididas desde logo no processo cognitivo.”
.

Diante deste cenário, ficou reservado ao juízo da execução, complementando a fase cognitiva, definir no processo de liquidação quais os critérios a serem adotados na apuração do valor da indenização, sendo que para auxiliá-lo nesta função competiria ao perito com conhecimentos técnicos na área médica avaliar quando surgiu a incapacidade parcial definitiva do recorrente e o percentual de sua invalidez e ao perito contábil elaborar os cálculos para arbitrar o
quantum debeatur
se valendo dos parâmetros já previamente definidos pelo juízo.

Se algum dos peritos utilizar critério manifestamente equivocado na apuração da indenização, caberá ao juízo da execução exercer o controle, ainda que de ofício, dos cálculos elaborados, afastando as inconsistências detectadas, uma vez que, além de o magistrado não estar adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 436 do CPC/1973 e art. 479 do CPC/2015),
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
(art. 509, § 4º, do CPC/2015), em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica.

Na hipótese, partindo da premissa que a indenização reconhecida em favor do agravante foi fundada em doença incapacitante causada por transmissão ocorrida em ambiente de trabalho inadequado disponibilizado pelo agravado, esta colenda Câmara estabeleceu, no julgamento da referida apelação cível nº 0900723-25.2005.8.08.0000, que
“a
indenização pleiteada mede-se pela extensão do dano, devendo ser calculada proporcionalmente ao grau de incapacidade laborativa do apelado, levando-se em conta a profissão exercida pelo ofendido na ocasião do evento danoso”
.

Dessa forma, corretamente foi realizada a perícia médica, a qual definiu que o percentual de perda da capacidade laboral do agravante foi de 50% (cinquenta por cento), de modo que caberia ao juízo
a quo
, entre outras coisas, estabelecer a data do “evento danoso”, consistente no momento em que o recorrente se tornou incapaz parcial e permanentemente para o trabalho, para definir o termo inicial do débito, e a data em que deveria cessar o pagamento de eventual pensão mensal vitalícia, com base na expectativa de vida do credor, considerando que este postulou o recebimento da indenização em parcela única, na forma do art. 950, parágrafo único, do Código Civil
2
.

De fato, a pensão a ser paga pelo ofensor no caso de incapacidade permanente para o trabalho resultante de dano provocado pelo empregador é vitalícia
3
, mas o parágrafo único, do art. 950, do Código Civil, autoriza o pagamento de indenização de uma só vez
4
, ocasião em que o seu arbitramento levará em conta o transcurso de tempo entre a data do evento danoso e a expectativa de vida da vítima.

Com relação ao termo inicial a ser estabelecido para calcular a indenização em parcela única, deve-se definir quando ocorreu o evento danoso, isto é, quando o agravante se tornou incapaz parcial e permanentemente para desenvolver suas atividades laborativas.

A decisão objurgada considerou que
“a data da incapacidade do requerente é 08/11/1993, visto que no laudo médico não impugnado, constou a informação de que a incapacidade laboral foi a partir daquela data, onde foi a confirmação do diagnóstico e da complicação da tuberculose oftálmica.”
.

Muito embora o agravante realmente tenha sido diagnosticado, por médico oftalmologista, em 02/07/1979, com a doença que resultou na sua invalidação parcial (ID's 2666781 – pgs. 28/30 –, 2666921 – pg. 65/66 – e 2666928 – pgs. 43/44),
não há provas nos autos que desde aquela ocasião o recorrente já estivesse inválido parcialmente para exercer suas funções laborativas
, tanto que permaneceu trabalhando para o agravado até 1992 sem a necessidade de nenhuma adaptação e sem que tivesse recebido qualquer tipo de benefício do INSS.

Os laudos médicos elaborados pelos médicos especialistas que acompanhavam o agravante não foram capazes de esclarecer em qual período anterior a 08/11/1993 teria a doença que o afligia evoluído a ponto de resultar sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, circunstância essencial para definir o marco inicial para o pagamento da respectiva indenização.

Todas as provas acostadas aos autos, inclusive o depoimento pessoal do autor (ID 2666781 – pg. 52) e as oitivas de seus colegas de trabalho, apenas foram suficientes para confirmar que o agravante foi acometido pelo vírus da tuberculose em decorrência do contato com uma nova empregada no ambiente inadequado de trabalho, entretanto nenhum dos elementos probatórios teve a capacidade de definir, com a exatidão que se exige para quantificar a extensão do dano, em que momento a doença evoluiu para torná-lo parcial e permanentemente incapaz de desenvolver todas as suas funções laborativas, especialmente por ter continuado a trabalhar normalmente na empresa agravada por mais de uma década.

Somente após ter sido demitido (1992) e não ter obtido sucesso na reintegração por meio de reclamação trabalhista é que o agravante buscou obter a presente indenização decorrente de sua incapacidade parcial e permanente para o labor.

Justamente diante desta escassez probatória e da fundada dúvida a respeito do momento em que o agravante se tornou incapaz parcial e definitivamente para o trabalho é que o juízo da execução determinou a realização de perícia médica, a qual foi categórica em concluir que
“existe a confirmação de incapacidade laboral a partir de 08/11/1993, que foi a confirmação do diagnóstico e da complicação da tuberculose oftálmica”
.

Muito embora a conclusão do laudo pericial não vincule o julgador, na hipótese, inexistem outras provas que tenham o condão de infirmar aquela exposição feita pelo médico especialista a respeito do momento em que ocorreu a incapacidade parcial e permanente do agravante para o trabalho, data esta que deve ser considerada para fins de evento danoso.

Nesse ponto, é importante ressaltar que não está havendo afronta à coisa julgada estabelecida no julgamento da apelação cível nº 0900723-25.2005.8.08.0000, pois este colendo órgão fracionário, naquela oportunidade, determinou justamente que o início do cálculo do valor da indenização deveria se dar a partir do evento danoso, o que não equivale a data em que o agravante foi diagnosticado com a doença, mas, sim, com o momento em que esta doença evoluiu a ponto de torná-lo incapaz parcial e definitivamente para exercer suas funções.

Portanto,
não há razão para modificar a decisão objurgada quanto ao termo inicial
para o cálculo da indenização, devendo permanecer sendo 08/11/1993
, data em que a perícia médica definiu como sendo o momento em que o agravante se tornou incapaz parcial e definitivamente para trabalhar, razão pela qual deve o perito contábil refazer os cálculos a este respeito.

Por sua vez, quanto ao termo final a ser considerado para fins de cálculo da indenização a ser paga em parcela única,
constato que o juízo
a quo
se equivocou em considerar a expectativa de vida do agravante na data em que reconhecida a sua incapacidade laboral
, desconsiderando o momento em que o cálculo foi elaborado pela perícia contábil (2019) e a atual idade do recorrente, ensejando a necessidade de reforma neste específico ponto.

Conforme frisado anteriormente, a conversão da indenização decorrente de incapacidade permanente laboral de pensão vitalícia para parcela única tem como pressuposto estabelecer o lapso temporal entre o evento danoso e a expectativa de vida da vítima. Tal questão deveria ter sido definida na fase de conhecimento do processo originário, oportunidade em que, aí sim, poderia se adotar como parâmetro para definir a expectativa de vida do ofendido a data em que se tornou incapaz parcial e definitivamente para trabalhar.

Todavia, diante da indevida omissão do título executivo judicial a este respeito, tal encargo coube ao juízo da execução, anos após a ocorrência dos fatos, de forma que não pode ser desconsiderada a expectativa de vida do exequente tendo como norte o momento em que realizado o cálculo pelo perito contábil, sob pena de referendar o pagamento de indenização descontextualizado da realidade.

Caso seja preservada a conclusão exposta na decisão objurgada, com a expectativa de vida do agravante calculada com base naquela prevista à época de sua incapacidade laboral, o pagamento da indenização em parcela única consideraria que o recorrente sobreviveria até 69 (sessenta e nove) anos e 08 (oito) meses e, portanto, não estaria atualmente vivo e gozando de plena saúde como de fato está.

No ano de 2019, quando foram elaborados os cálculos indenizatórios, o agravante já tinha completado 72 (setenta e dois) anos de idade, impossibilitando adotar como conclusão que a sua expectativa de vida fosse de pouco mais de 69 (sessenta e nove) anos, sob pena de referendar conclusão que se distancia da realidade, em clara afronta aos postulados da boa-fé objetiva e da lealdade.

Não desconheço que o pagamento da indenização em parcela única parte de uma ficção jurídica baseada na mera expectativa de vida da vítima, possibilitando que o ofendido receba menos no caso de viver a mais de que a idade provável tomada para o cálculo ou que o causador do dano pague a mais caso a vítima viva a menos que o previsto.

Ocorre que, no presente caso, em virtude da extrema demora no trâmite da fase de execução/liquidação do julgado – quase 30 (trinta) anos –, o julgador não pode fechar os olhos para a atual situação do exequente, conforme disposto no art. 493 do Código de Processo Civil c/c art. 509, inciso II, do mesmo Diploma Processual, e considerar como termo final para arbitramento da indenização em parcela única expectativa de vida que não reflete a realidade, ou seja, determinar que o agravado pague indenização com base em expectativa de vida prevista décadas atrás e desconsiderando que o recorrente permanece vivo.

Dessa forma, considerando que a expectativa de vida dos brasileiros que completaram 70 (setenta) anos em 2017 era de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses, conforme a Tábua completa de mortalidade para o Brasil do IBGE, vigente à época dos cálculos da perícia contábil e divulgada com base na Lei nº 3.266/99, o valor da indenização em parcela única deverá ter por termo final quando o recorrente completar 83 (oitenta e três) anos de idade, o que se dará em janeiro de 2031.

Portanto,
a decisão objurgada deve ser parcialmente reformada
, tão somente para estabelecer como término do cálculo a ser elaborado para pagamento da indenização em parcela única a expectativa de vida do agravante como sendo quando ele completar 83 (oitenta e três) anos de idade, o que ocorrerá em janeiro de 2031, consoante já havia sido considerado nos cálculos efetuados pela mais recente perícia contábil.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe

dar
provimento
parcial
, a fim de reformar em parte a decisão objurgada e, com isso, determinar que o perito contábil, ao promover novo cálculo da indenização em parcela única, mantenha como termo final a expectativa de vida do agravante como sendo quando ele completar 83 (oitenta e três) anos de idade, o que ocorrerá em janeiro de 2031, consoante já havia sido utilizado pelo
expert
no último laudo.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 024059007237, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2006, Data da Publicação no Diário: 08/08/2006.

2
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

3
“Provada a incapacidade para exercício de atividade laborativa da vítima de acidente de trânsito, devida pensão vitalícia, no valor do salário que ela percebia à época do acidente (CC, art. 950).” (RE 662582 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/03/2012, STF).

“Em casos de incapacidade permanente, como noticiado nos autos, o pagamento de pensão deve ser vitalício. Precedentes: EDcl no REsp 1.269.274/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/3/2013; AgInt no AREsp 1.162.391/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 9/3/2018; AgRg no AREsp 388.448/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 6/3/2014.” (REsp n. 1.806.813/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 10/9/2019, STJ).

4
“No caso, o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade civil do Município, decorrente de acidente de trabalho sofrido por servidora pública, do qual resultou incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Porém, entendeu que a autora não possuía o direito de receber o pagamento da pensão, na forma do art. 950, parágrafo único, do Código Civil. Contudo, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, sendo incontroversa a incapacidade parcial da vítima para o trabalho, a indenização por dano material poderá substituir o regime de pensão, podendo ser paga de uma única vez, na forma do art. 950, parágrafo único, do Código Civil. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.221.896/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 14/08/2013; REsp 1.230.007/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2011; REsp 1.269.274/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2012.” (AgRg no REsp n. 1.463.384/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 4/11/2016, STJ).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOENÇA ADQUIRIDA EM AMBIENTE DE TRABALHO INADEQUADO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO PARA QUANTIFICAR A INDENIZAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. TERMO INICIAL CORRETAMENTE FIRMADO COM BASE NA DATA EM QUE O EMPREGADO SE TORNOU INCAPAZ PARA O TRABALHO, E NÃO COM O MERO DIAGNÓSTICO E INÍCIO DO TRATAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA. MORA DESARRAZOÁVEL NO TRÂMITE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAR A REALIDADE. CÁLCULO QUE DEVE LEVAR EM CONTA A ATUAL IDADE DO EXEQUENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1)
Se algum dos peritos utilizar critério manifestamente equivocado na apuração da indenização, caberá ao juízo da execução exercer o controle, ainda que de ofício, dos cálculos elaborados, afastando as inconsistências detectadas, uma vez que, além de o magistrado não estar adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 436 do CPC/1973 e art. 479 do CPC/2015),
“na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”
(art. 509, § 4º, do CPC/2015), em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica.

2
)
a pensão a ser paga pelo ofensor no caso de incapacidade permanente para o trabalho resultante de dano provocado pelo empregador é vitalícia, mas o parágrafo único, do art. 950, do Código Civil, autoriza o pagamento de indenização de uma só vez, ocasião em que o seu arbitramento levará em conta o transcurso de tempo entre a data do evento danoso e a expectativa de vida da vítima.

3
)
Com relação ao termo inicial a ser estabelecido para calcular a indenização em parcela única, deve-se definir quando ocorreu o evento danoso, isto é, quando o agravante se tornou incapaz parcial e permanentemente para desenvolver suas atividades laborativas.

4
)
Na hipótese, muito embora o agravante realmente tenha sido diagnosticado, por médico oftalmologista, em 02/07/1979, com a doença que resultou na sua invalidação parcial, não há provas nos autos que desde aquela ocasião o recorrente já estivesse inválido parcialmente para exercer suas funções laborativas, tanto que permaneceu trabalhando para o agravado até 1992 sem a necessidade de nenhuma adaptação e sem que tivesse recebido qualquer tipo de benefício do INSS. Justamente diante desta escassez probatória e da fundada dúvida a respeito do momento em que o agravante se tornou incapaz parcial e definitivamente para o trabalho é que o juízo da execução determinou a realização de perícia médica, a qual foi categórica em concluir que
“existe a confirmação de incapacidade laboral a partir de 08/11/1993, que foi a confirmação do diagnóstico e da complicação da tuberculose oftálmica”
.

5
)
A conversão da indenização decorrente de incapacidade permanente laboral de pensão vitalícia para parcela única tem como pressuposto estabelecer o lapso temporal entre o evento danoso e a expectativa de vida da vítima. Tal questão deveria ter sido definida na fase de conhecimento do processo originário, oportunidade em que, aí sim, poderia se adotar como parâmetro para definir a expectativa de vida do ofendido a data em que se tornou incapaz parcial e definitivamente para trabalhar. Todavia, diante da indevida omissão do título executivo judicial a este respeito, tal encargo coube ao juízo da execução, anos após a ocorrência dos fatos, de forma que não pode ser desconsiderada a expectativa de vida do exequente tendo como norte o momento em que realizado o cálculo pelo perito contábil, sob pena de referendar o pagamento de indenização descontextualizado da realidade (art. 493 do Código de Processo Civil c/c art. 509, inciso II, do mesmo Diploma Processual), em afronta aos postulados da boa-fé objetiva e da lealdade.

6)
Considerando que a expectativa de vida dos brasileiros que completaram 70 (setenta) anos em 2017 era de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses, conforme a Tábua completa de mortalidade para o Brasil do IBGE, vigente à época dos cálculos da perícia contábil e divulgada com base na Lei nº 3.266/99, o valor da indenização em parcela única deverá ter por termo final quando o recorrente completar 83 (oitenta e três) anos de idade, o que se dará em janeiro de 2031.

7
)
Recurso provido parcialmente.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.